Tribunal: TJDFT
Processo: 0701597-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ENUNCIADO N. 93 DO CNJ. SOLICITAÇÃO PENDENTE. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO LAGO MARTINS em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no processo de autos n. 0711563-84.2024.8.07.0018, deferiu apenas parcialmente a tutela de urgência pretendida pela parte autora/agravante.
2. Em suas razões recursais (ID 61234352), sustenta a agravante que necessita realizar procedimento cirúrgico com a utilização dos seguintes insumos, conforme relatório médico: a) sistema de curativo à vácuo com reservatório; e b) terapia por pressão negativa. Sustenta que o fornecimento do material foi negado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, do qual é beneficiária, pleiteando, assim, o deferimento de tutela de urgência para que os materiais sejam disponibilizados. Alega que o pleito liminar foi parcialmente deferido, determinando-se o fornecimento, em 5 dias, da terapia por pressão negativa, oportunidade em que o Juízo de origem entendeu que não houve negativa injustificada quanto ao fornecimento do sistema de curativo à vácuo, “mas sim um equívoco no requerimento para liberação do procedimento”. Em razão disso, a agravante pleiteia o deferimento da antecipação da tutela recursal para que também seja determinado o fornecimento imediato do sistema de curativo à vácuo.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 61268802). Apresentadas contrarrazões, ID 61626409. Liminar deferida (ID 61268802).
4. A controvérsia cinge-se em aferir se há requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória de urgência antecipada requerida pela parte autora/agravante para que a agravada forneça o sistema de curativo à vácuo necessário para o procedimento cirúrgico.
5. Da análise dos autos na origem, verifica-se que a decisão agravada, de fato, considerou que não houve negativa de liberação do material concernente ao sistema de curativo a vácuo, destacando que o equívoco quanto ao requerimento formulado não implicou em recusa do plano de saúde.
6. Contudo, na hipótese dos autos, no que concerne aos procedimentos indicados pelo médico da agravante, quais sejam, “31009255 - reconstrução da parede abdominal” e “30101522 - extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores”, pode-se dizer que não houve recusa na prestação do serviço, pois se entendeu, afinal, que a autorização do primeiro implica a desnecessidade de se autorizar o último. Por outro lado, os materiais constantes no relatório médico, quais sejam (ID 201379509 na origem): “1 TELA DE POLIPROPILENO 30X30CM (DMI, MEDCOM, CATTIS); 1 DRENO DE BLAKE N. 19 + RESERVATÓRIO TIPO PERA (DMI, MEDCOM, CATTIS); 1 SISTEMA DE CURATIVO POR PRESSÃO NEGATIVA (VAC THERAPY, 3M, SMITH-NEPHEW”, o parecer técnico lavrado pelo BRB Saúde não deixa dúvidas de que ambos os materiais indicados pela agravante tiveram o fornecimento indeferido pelo seguro saúde (ID 201379506 na origem): “Em relação ao material fora negado, o Sistema de curativo por pressão negativa, o evento para implantação cirúrgica de curativo a vácuo, 30102014 – Terapia de pressão negativa (...)”, ID 201379506, pág. 2, nos autos de origem.
7. Nesse contexto, assim como já firmado na decisão que deferiu a liminar, conclui-se que a decisão recorrida carece de complemento para abranger não apenas o fornecimento do material necessário à terapia de pressão negativa, como também o sistema de curativo à vácuo, pois necessários ao procedimento e da garantia da saúde da agravante.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando a liminar, determinar que a parte agravada forneça à agravante, além da terapia de pressão negativa, o sistema de curativo à vácuo com reservatório, tal como pleiteado em âmbito administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verba pública para custeio. Sem custas e honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.